Tribunal: TJMT
Processo: 1027492-30.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027492-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES FERREIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO ALVES FERREIRA - CPF: 638.699.008-06 (AGRAVANTE), GEORGINA FERNANDES BUENO - CPF: 346.577.461-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), HERIBERTO JENIVALDO LIBERATTI - CPF: 293.967.519-87 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS MARQUES - CPF: 366.363.639-91 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES - CPF: 253.483.459-20 (AGRAVANTE), LUIZ DA SILVA - CPF: 503.298.201-68 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA DE SOUSA - CPF: 321.069.041-34 (AGRAVANTE), MARIANA BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 146.413.721-87 (AGRAVANTE), REYDNER JOAO GOULART - CPF: 044.429.778-28 (AGRAVANTE), SEBASTIAO JOSE MARQUES - CPF: 329.420.951-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – DEPÓSITO JUDICIAL PARA DISCUSSÃO DO TÍTULO EXEQUENDO – APLICAÇÃO DA REVISÃO DO TEMA 677 DO STJ PARA O CÁLCULO DE SALDO REMANESCENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora.

“O Tema 677 do STJ não teve modulações em seus efeitos, mas sim alteração da tese, o que implica na incidência do efeito retroativo, ou seja, desde a sua definição no REsp 1348640/RS, em 2014 .

Sendo assim, não há que se falar em inaplicabilidade do Tema 677 do STJ na espécie. Também não há que se falar na incidência das súmulas nº 179 e 271 do STJ, uma vez que os entendimentos sumulares partiram do Tema nº 677 do STJ quando fixado em 2014. Havendo alteração do Tema, as súmulas que advieram desse entendimento restam superadas. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028493-84 .2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANTONIO ALVES FERREIRA e outros, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (Ação Civil Pública n.º 1998.01.016798-9, 12ª Vara Cível do Distrito Federal) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0048912-34.2014.8.11.0041, Código 929346, manejados em face de BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial
“para apuração do débito, devendo o Sr. Contador proceder a atualização da dívida até a data do depósito realizado pelo banco executado, observando-se ainda que os juros de mora deverão incidir a partir da citação (15/06/1993) na ação civil pública correlata, nos termos deste decisum.”

Em breve síntese, os agravantes sustentam que a decisão deve ser reformada, pois, segundo entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 677, o depósito judicial não extingue a mora, devendo os juros continuar incidindo até o efetivo levantamento dos valores pelos poupadores.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja determinada a aplicação dos juros de mora até o efetivo pagamento, tendo em vista que o depósito judicial não purga a mora.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Não foi formulado pedido de liminar.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 248274687, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O Magistrado
a quo
considerou que o depósito judicial nos autos de cumprimento de sentença de expurgos inflacionários equivale ao pagamento, cessando a mora do devedor.

Os agravantes sustentam que a decisão deve ser reformada, pois, segundo entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça no Tema 677, o depósito judicial não extingue a mora, devendo os juros continuar incidindo até o efetivo levantamento dos valores pelos poupadores.

Os agravados, por sua vez, sustentam que a mudança de entendimento não deve ser aplicada retroativamente, considerando que a obrigação já estaria extinta antes da alteração jurisprudencial.

Pois bem.

No tocante à aplicação do tema revisado 677 do STJ, não há como afastar o entendimento atual, pacificado no c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
"Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
(REsp nº 1820963/SP)

O aludido Tema foi estabelecido para corrigir uma interpretação que beneficiava os devedores, permitindo-lhes cessar a mora apenas com o depósito judicial. A tese foi revisada no sentido que a mora só se extingue com o levantamento dos valores pelo credor.

O Código de Processo Civil (arts. 904 e 906) reforça esse entendimento, estabelecendo que a quitação só ocorre quando o dinheiro chega ao credor.

A alegação do banco agravado sobre segurança jurídica e modulação dos efeitos da tese revisada é um ponto de debate relevante, mas a jurisprudência dominante tem aplicado o Tema 677 independentemente da data do depósito.

As decisões das cortes superiores possuem, em regra, efeito
ex tunc
, ou seja, retroagem até a origem, entretanto, é possível a modulação de seu efeito para determinar o marco inicial do entendimento ou estabelecendo critérios temporais de eficácia, ou ser aplicado o efeito
ex nunc
.

Em relação ao Tema 677 do STJ este não teve modulações em seus efeitos, mas sim alteração da tese, o que implica na incidência do efeito retroativo, ou seja, desde a sua definição no REsp nº 1348640/RS, em 2014.

Sobretudo diante da rejeição, pelo STJ, dos embargos declaratórios opostos no repetitivo REsp nº 1.820.963/SP, por meio dos quais se buscava o pronunciamento pela modulação dos efeitos do novo Tema 677.

Nesse contexto e, diante do novo entendimento da Corte Superior, não há como desconsiderar que o depósito judicial promovido pelo banco agravado se deu para garantia da execução e não para pagamento do débito, de modo que permanece a obrigação do devedor de pagar os consectários de sua mora, até o efetivo pagamento à parte credora, tudo sob pena desta c. Câmara ter de reanalisar seus julgados por determinação da Corte Superior, com base no art. 1.030, II, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL – APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ – POSSIBILIDADE - DEPÓSITO JUDICIAL PARA DISCUSSÃO DO TÍTULO EXEQUENDO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A agravante alega que o Tema nº 677 do STJ não é aplicável na espécie, visto que o acórdão modificativo da tese foi publicado em 16/12/2022 e a decisão agravada publicada em 18/11/2022, não podendo o entendimento retroagir para alcançar a pretensão do agravado. Ocorre que as decisões das cortes superiores possuem, em regra, efeito ex tunc, ou seja, retroagem até a origem, sendo possível, entretanto, a modulação de seu efeito, determinando o marco inicial do entendimento ou estabelecendo critérios temporais de eficácia, ou ser aplicado o efeito ex nunc. O Tema 677 do STJ não teve modulações em seus efeitos, mas sim alteração da tese, o que implica na incidência do efeito retroativo, ou seja, desde a sua definição no REsp 1348640/RS, em 2014 . Sendo assim, não há que se falar em inaplicabilidade do Tema 677 do STJ na espécie. Também não há que se falar na incidência das súmulas nº 179 e 271 do STJ, uma vez que os entendimentos sumulares partiram do Tema nº 677 do STJ quando fixado em 2014. Havendo alteração do Tema, as súmulas que advieram desse entendimento restam superadas.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028493-84 .2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024).

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
p
ara reconhecer que os juros moratórios devem incidir até o efetivo pagamento aos credores, e não apenas até a data do depósito judicial, de modo que haja a imediata aplicação da nova tese fixada no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025